Tribunal: TJES
Processo: 5000528-19.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000528-19.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ADEMAR BRANDAO DA SILVA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
formalizou a interposição do presente
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(Id. 3389952) desacompanhado de Remessa Necessária, em razão da
SENTENÇA
(Id. 3389947) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada originariamente em face de
ADEMAR BRANDÃO DA SILVA
cujo
decisum
houve por bem promover a extinção do feito ante a constatação de ilegitimidade passiva
ad causam.

Irresignado, o Recorrente afirma que o reconhecimento da ilegitimidade, na espécie, não pode ser imputado à atuação da Municipalidade, uma vez que a Ação de Execução foi ajuizada com base nos cadastros imobiliário, cuja obrigação de atualização repousa no contribuinte, conforme disposição do artigo 5º, da Lei Municipal nº 3.112/83, apontando, nesse sentido, a inaplicabilidade do Enunciado nº 392, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, registra a impossibilidade de ser condenada, na hipótese, ao pagamento de custas processuais finais, conforme dicção do artigo 26, da Lei de Execuções Fiscais.

Com efeito, assiste razão ao Município quanto pugna pela inaplicabilidade ao caso do Enunciado nº 392, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o qual preconiza que
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Destarte, o enunciado jurisprudencial em tela salienta a possibilidade de a Fazenda Pública,
quando constatar erro material ou formal a que tenha dado causa
, substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação de Sentença, desde que não importe em modificação do sujeito passivo.

A hipótese dos autos, entretanto, difere do óbice encampado pela Súmula em referência, na medida em que a ilegitimidade passiva
ad causam
verificada e proclamada pela Sentença de Primeiro Grau partiu de ausência de cumprimento de obrigação acessória do anterior titular da propriedade sobre a qual recai a obrigação tributária principal objeto da Execução Fiscal - IPTU.

Com efeito, nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 3.112/83, resta estabelecida

“Art. 5º
Os contribuintes, ou quaisquer responsáveis por tributos, facilitarão por todos os meios ao seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos devidos à Fazenda Municipal, ficando especialmente obrigados a:

(...)

II
- comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar, ou extinguir obrigação tributária;”

Por seu turno, quando do ajuizamento da Execução Fiscal na origem, o imóvel já havia sido transmitido, porém, sem a necessária atualização do responsável tributário perante os cadastros municipais, o que levou o Município de Vitória, ora Recorrente, a efetivar a medida judicial em face da pessoa que constava de seu cadastro imobiliário, ora Recorrido.

Estas circunstâncias fáticas são verificadas a partir do documento de Id. 3389846, que indica a atualização cadastral do imóvel ocorrida em 04/09/2018, retratando transmissão de propriedade por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários datada de 30/04/1991, sendo, por outro lado, a presente Execução Fiscal ajuizada em 2016.

Em casos como os dos presentes autos, o próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça já enalteceu, em sua jurisprudência, a possibilidade de redirecionamento da Execução Fiscal em face dos novos responsáveis pela titularidade do imóvel e, com isso, do recolhimento do IPTU,
verbis
:

“
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM. INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE.

1. A obrigação tributária real é propter rem, por isso que o IPTU incide sobre o imóvel
(art. 130 do CTN).

2. Deveras, ainda que alienada a coisa litigiosa, é lícita a substituição das partes (art. 42 do CPC), preceito que se aplica à execução fiscal, em cujo procedimento há regra expressa de alteração da inicial, qual a de que é lícito substituir a CDA antes do advento da sentença
.

3.
Sob esse enfoque é cediço que: "PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO ATÉ A SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 219, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. É permitida à Fazenda Pública a substituição da Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença dos embargos à execução. Inteligência do § 8º do art. 2º da Lei nº 6.830/80.

2. Em homenagem ao princípio da celeridade processual, não é razoável manter a sentença que extinguiu o feito antes de citado o executado,
sem conferir à exeqüente oportunidade para substituir o título que engloba num único valor a cobrança de diferentes exercícios
. (...)" (REsp 745.195/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 15.08.2005)

4. O IPTU tem como contribuinte o novel proprietário (art. 34 do CTN), porquanto consubstanciou-se a responsabilidade tributária por sucessão, em que a relação jurídico-tributária deslocou-se do predecessor ao adquirente do bem. Por isso que impedir a substituição da CDA pode ensejar que as partes dificultem o fisco, até a notícia da alienação, quanto à exigibilidade judicial do crédito sujeito à prescrição
.

5.
In casu
, não houve citação da referida empresa, tendo a Fazenda Pública requerido a substituição da CDA e a citação do atual proprietário do imóvel.

6. Doutrina abalizada comunga do mesmo entendimento, in verbis: "Se a dívida é inscrita em nome de uma pessoa, não pode a Fazenda ir cobrá-la de outra nem tampouco pode a cobrança abranger outras pessoas não constantes do termo e da certidão,
salvo, é claro, os sucessores, para quem a transmissão do débito é automática e objetiva, sem reclamar qualquer acertamento judicial ou administrativo".
(Humberto Theodoro Junior, in Lei de Execução Fiscal, 7ª ed. Saraiva, 2000, p. 29).

7. Consequentemente, descoberto o novel proprietário, ressoa manifesta a possibilidade de que, na forma do art. 2.º, da Lei 6.830/80, possa a Fazenda Pública substituir a CDA antes da sentença de mérito, impedindo que as partes, por negócio privado, infirmem as pretensões tributárias
.

8. Recurso Especial provido.

(
STJ.
REsp 840.623/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 15/10/2007, p. 237)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
EXECUÇÃO FISCAL. RFFSA E UNIÃO. TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL. CURSO DA DEMANDA. SUCESSORA. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE.

1. Os apontados arts. 130 e 131 do CTN não têm comando normativo para amparar a tese de imunidade do IPTU em favor da RFFSA, visto que tais dispositivos legais cuidam de tema diverso, referente à responsabilidade tributária por sucessão, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.

2. A Primeira Seção, quando do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.045.472/BA, consolidou o entendimento de que não é possível substituir a Certidão de Dívida Ativa para o fim de modificar o sujeito passivo da obrigação tributária e, com isso, obter o redirecionamento da execução fiscal, porquanto tal providência encerraria indevida modificação do lançamento no âmbito judicial. Inteligência da Súmula 392 do STJ.

3. Hipótese em que não há necessidade de alteração do lançamento nem da Certidão de Dívida Ativa (CDA), para que a União passe a integrar o polo passivo da execução fiscal, visto que ela não está sendo cobrada na condição de contribuinte do imposto, mas na de sucessora da devedora original (RFFSA) em razão da transferência patrimonial ocorrida no curso da demanda executiva.

4. Por se tratar de obrigação tributária propter rem, o adquirente do imóvel assume em nome próprio o dever de pagar o crédito do IPTU regularmente lançado em momento anterior à transferência do domínio.

5. Por cuidar de imposição automática do dever de pagar os créditos tributários até então lançados em nome do contribuinte anterior, assim expressamente determinada na lei, o sucessor pode ser acionado independentemente de qualquer outra diligência por parte da Fazenda credora, visto que a sua responsabilidade não está relacionada com o surgimento da obrigação tributária, mas com o seu inadimplemento.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.764.763/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 27/11/2020)

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, no sentido de anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que promova a apreciação do pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, nos termos do requerimento acostado ao Id. 3389944.

É como voto.

Desª Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO PERANTE
CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. REDIRECIONAMENTO AOS ATUAIS RESPONSÁVEIS PELO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE TRIBUTO MUNICIPAL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I.
Na hipótese, quando do ajuizamento da Execução Fiscal na origem, o imóvel já havia sido transmitido a terceiros, porém, sem a necessária atualização pelo responsável tributário perante os cadastros municipais, o que levou o Município de Vitória, ora Recorrente, a efetivar a medida judicial em face da pessoa que constava de seu cadastro imobiliário, ora Recorrido.

II.
Estas circunstâncias fáticas são verificadas a partir do documento de Id. 3389846, que indica a atualização cadastral do imóvel ocorrida em 04/09/2018, retratando transmissão de propriedade por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários datada de 30/04/1991, sendo, por outro lado, a presente Execução Fiscal ajuizada em 2016.

III.
Em casos como os dos presentes autos, o próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça já enalteceu, em sua jurisprudência, a possibilidade de redirecionamento da Execução Fiscal em face dos novos responsáveis pela titularidade do imóvel e, com isso, do recolhimento do IPTU, não subsistindo o óbice do Enunciado nº 392, de sua Súmula.

IV.
Recurso conhecido e provido para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para apreciação do pedido de redirecionamento da Execução Fiscal.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, nos termos da fundamentação do voto do Eminente Desembargador Relator.